Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada ora revista, a qual não teria apreciado a alegação de que “o Auto de Infração não fora assinado pela recorrente, contrariando o Código de Trânsito e Resoluções do CONTRAN, o que indubitavelmente anula a multa e a infração do art. 165-A”.
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: foi justificadamente abordada e identificada pelo agente público, que a autuou com fulcro na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (ID. 33190744). Incontroversa a recusa da requerente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrada no Auto de Infração no YE01362425. Incontroversa a ciência da condutora acerca do Auto de Infração, a afastar a alegação de nulidade por falta de assinatura – item III da ementa originária.
III. No ponto, a sentença (mantida por seus sólidos fundamentos) bem destacou: [...] A autora alega que o auto de infração deve ser invalidade por não ter sido por ela assinado, o que seria um vício de legalidade capaz torná-lo nulo. Todavia, tenho por irrelevante a ausência da assinatura da parte autora no auto de infração, em razão de esta não ser elemento essencial a sua validade. Dispõe o art. 280, inciso VI, CTB, que constará do auto de infração a assinatura do infrator, sempre que possível. Outrossim, consta no campo observações da infração, id 109081179 – Pág. 2, a declaração do agente público de que a autora apresentava odor etílico. Além disso, foi-lhe oferecida a realização do teste do etilômetro, o que por ela foi recusado, tendo o veículo sido entregue a terceiro. Ora, a presunção de legalidade e de legitimidade dos atos administrativos só é afastada com a prova inequívoca em sentido oposto, o que, como visto, não restou demonstrado pela autora, inexistindo, pois, motivos para anular o aludido auto de infração [...].
IV. No mais, o julgadornão estáobrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.